Tribunal: TJDFT
Processo: 0719486-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. CONCURSO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória que isentou o réu da prática do crime de importunação sexual, cometido em duas ocasiões distintas contra duas vítimas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (CPP). O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença com a condenação do réu como incurso nas penas do art. 215-A do Código Penal (CP), em concurso material (art. 69, caput, do CP), alegando que a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas, especialmente pelos depoimentos das vítimas, corroborados por outras provas testemunhais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) avaliar se os depoimentos das vítimas, corroborados por outras provas, são suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de importunação sexual; e (ii) determinar se o caso configura concurso material de crimes ou continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 215-A do Código Penal tipifica como crime a prática de atos libidinosos sem consentimento, com a finalidade de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro, com pena de reclusão de 1 a 5 anos.
A jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, considerando que tais delitos usualmente ocorrem sem testemunhas. Contudo, exige-se que as declarações sejam consistentes, coerentes e corroboradas por outros elementos probatórios.
No caso em análise, os depoimentos das vítimas revelam-se harmônicos e coerentes ao longo de todas as fases do processo, estando em consonância com as demais provas colhidas em Juízo, inclusive o depoimento do segurança do metrô, prestado sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que reforça a comprovação da materialidade e autoria.
Verificada a autonomia das condutas delituosas, sem vínculo de dependência ou continuidade entre os atos, reconhece-se a aplicação do concurso material de crimes, conforme o art. 69 do Código Penal, e não a continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima possui elevado valor probatório em crimes contra a dignidade sexual, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova.
A configuração do concurso material de crimes ocorre quando as condutas delituosas são autônomas e distintas, sem vínculo de continuidade ou dependência entre os atos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A e 69; CPP, art. 386, VII.